Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702898-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMILTON GERONIMO DE FIGUEIREDO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Instada a comprovar o tempestivo recolhimento das custas ou seu pagamento em dobro (ID 66831454), a parte agravante discorre acerca da presunção de hipossuficiência, razão pela qual deixa de recolher as custas (ID 67307905). A despeito de a gratuidade de justiça poder ser requerida a qualquer tempo e possuir efeitos prospectivos, a insuficiência de recursos não se presume, de modo que a apresentação da declaração de hipossuficiência, por si só, não é suficiente para comprovar a alegada situação. Lado outro, o prazo para o atendimento ao provimento judicial transcorreu no dia 13.12.2024, razão pela qual, além de pendente a comprovação da hipossuficiência econômica, a petição foi juntada intempestivamente (14.12.2024) Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora